Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-26.2022.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001923-26.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELIANE MUNIZ - CPF: 621.594.101-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, com imposição de juros legais e correção monetária, mas afastou a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação. O apelante requer a aplicação dos encargos até o efetivo pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os encargos contratuais incidem até o pagamento integral da dívida, mesmo após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, desde que não haja abusividade.

4.

O contrato deve ser cumprido nos termos pactuados, conforme o princípio do pacta sunt servanda.

5.

A substituição dos encargos por índices legais sem pedido da parte autora configura julgamento ultra petita.

6.

A taxa Selic prevista no art. 406 do CC só se aplica quando não houver estipulação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, se livremente pactuados e não abusivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2o, e 487, I; CC, arts. 397 e 406 (Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.750.502/SC; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.537.218/PR; TJMT, ApCiv 1052543-17.2024.8.11.0041, j. 15.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da dívida descrita na inicial, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada obrigação, por se tratar de obrigação líquida (art. 397 do CPC), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma parcial, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, havendo inadimplência contratual, deve ser admitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não apenas a incidência de juros de mora e correção monetária.

Contrarrazões ID. 318758426.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, estando as instituições financeiras inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do art. 3o, § 2o, do aludido diploma legal. Precedentes.

3. A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/1967, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a. Precedentes.

4. Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021).

Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.537.218/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

E ainda:

AgInt no REsp 1518503/PE

AgRg no REsp 1205846/PR

AgRg no AREsp 252.922/SC

AgRg no AREsp 692.096/MG

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL PARA INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS CONTRATADOS. ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação contratual deve ser cumprida conforme pactuada entre as partes, conforme o princípio do pacta sunt servanda, inexistindo, no caso, qualquer alegação ou demonstração de abusividade nos encargos contratuais.
4. O pedido inicial formulado pelo banco foi no sentido de cobrança da dívida com aplicação dos encargos contratualmente previstos até o efetivo pagamento, o que torna incabível o afastamento desses encargos pela sentença, sob pena de julgamento ultra petita.
5. A interposição da ação de cobrança não descaracteriza o contrato nem autoriza a substituição dos encargos contratados por índices legais de atualização e juros, o que criaria um incentivo indevido ao inadimplemento.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em caso de inadimplemento, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito (AgInt no AREsp 1.750.502/SC; AgInt no AREsp 2.072.238/RJ).
7. A Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, prevê a aplicação da taxa Selic apenas na ausência de estipulação contratual, hipótese não verificada no presente caso, em que os encargos foram expressamente previstos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:

1. Em ação de cobrança julgada procedente, os encargos contratuais por inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, desde que pactuados livremente e não reputados abusivos.
2. A substituição dos encargos contratuais por índices legais configura julgamento ultra petita quando não requerida pela parte autora.
3. A taxa Selic prevista no art. 406 do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, somente se aplica na ausência de estipulação contratual expressa.
(...)(N.U 1052543-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento.

Mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025